Tribunal: TJMT
Processo: 1009382-11.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009382-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAUDICEIA SOARES DOS SANTOS BENEVIDES - CPF: 836.075.442-04 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), CASALITE IND E COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 27.895.762/0001-50 (RECORRIDO), JANDIRA DOHERTY LANDEIRA MOTA - CPF: 004.678.777-18 (ADVOGADO), MORAIS OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 09.471.363/0002-60 (RECORRIDO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Divirjo para dar parcial provimento ao recurso do autor, ante a discrepância das informações do produto quanto à inclinação necessária a ser observada na instalação e por ser o laudo apresentado pela parte reclamada produzido por ela unilateralmente, sem sequer ter realizado vistoria no local. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TELHA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO. LAUDO CONCLUSIVO POR MÁ INSTALAÇÃO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a alegação de defeito no produto (telha) não se sustenta ante o laudo conclusivo no sentido de que ocorreu por sua má instalação.

2. Razões recursais que não infirmam os fundamentos lançados na sentença.

3. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a parte assevera que o laudo há indicações de inclinações divergentes da NFe, de modo que não há que falar em culpa exclusiva do consumidor, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009382-11.2023.8.11.0002

Polo Ativo

LAUDICEIA SOARES DOS SANTOS BENEVIDES

Polo Passivo

CASALITE IND E COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença recorrida que guiaram o julgamento de improcedência, no ponto que interessa:

“[...]
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos materiais e morais, aduz o autor que após comprar da ré
“20(vinte) telhas onduladas com dimensões de 3,66 x 1,10 x 0,6 MM com garantia de 25% de caimento e mais 06 (seis) telhas onduladas com dimensões de 2,44 x 1,10 x 0,6 MM, com garantia de 25% de caimento, todas as 26(vinte seis) telhas adquiridas são da marca Casalit
” apresentou

defeitos de infiltrações e rachaduras.

[...]

Em que pese os argumentos iniciais, entendo que o demandante não assiste razão. Observando os documentos carreados pela Reclamada, constata-se que foi apresentado um laudo técnico (id. 115022979, vejamos a conclusão:

CONCLUSÃO: A CASALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. assegura que todos os produtos comercializados, têm suas fabricações em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 15210-1:2019 (Classificação e Requisitos) e são testados em sua área industrial em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 15210-2:2019 (Ensaios). Considerando a característica fática dos elementos descritos na queixa sob comento, certamente o problema não reside na qualidade intrínseca da telha em si, dada a sua natureza impermeável, mas no somatório dos equívocos flagrantemente cometidos na errônea instalação e montagem do telhado, com consequências deletérias na qualidade do produto e consequentemente na condição protetiva do telhado. (
pág. 03)

Caberia a autora apresentar outro laudo técnico, em sede de impugnação, para argumentar o laudo da ré, contudo não o fez, sendo que as fotos e áudios juntados com a inicial entendo frágeis, na medida que o laudo possui assinatura técnica do responsável pela qualidade do produto.

Dessa forma, acolho o laudo apresentado no id 115022979, visto que o problema não está na qualidade da telha em si, mas na instalação das telhas, o que alterou a qualidade do produto para o uso.

[...]”

O juízo
a quo
, portanto, julgou a improcedente a pretensão tendo por fundamento o laudo conclusivo que demonstra erro na instalação das telhas, o que não merece reparos.

No caso dos autos resta evidenciada a culpa exclusiva do consumidor constatada por laudo pericial juntado no id. 212021355, o que caracteriza causa excludente da responsabilidade, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a argumentação recursal, o laudo é conclusivo em determinar o defeito surgido após a instalação indevida da telha, bem como aliado a ausência de contraprova pela recorrente; enquanto as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença em cotejo com o acervo probatório.

Por essa intelecção:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO COMPRESSOR DE AR UTILIZADO EM CAMINHÃO/SCANIA 124 – VIOLAÇÃO DO TORQUE ORIGINAL DO COMPRESSOR ATESTADO POR LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO FABRICANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELOS REQUERENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO FOI REALIZADA POR OFICINA MECÂNICA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1002413-74.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois adequado ao quadro probatório, considerando que a parte recorrente, ora autora, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024